Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0006769-93.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CEREIA & SILVA LTDA - CNPJ: 11.356.480/0001-44 (AGRAVANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VANILDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.026.531-06 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO CEREIA - CPF: 971.879.331-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais previstas no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor.

Negado provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA,
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (
Temas 24, 25 e 223/STJ
).

A Recorrente defende que demonstrou de forma precisa a contrariedade e a infringência aos dispositivos da lei federal, bem como demonstrou também a divergência jurisprudencial.

Assevera que os temas aplicados não se amoldam ao caso posto em análise quando da interposição do recurso especial.

Pretende o provimento do Agravo e o seguimento do Recurso Especial.

Recurso tempestivo (ID 40145488).

Contrarrazões (ID 43641481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 22 junho de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020